Tribunal: TJDFT
Processo: 0004745-06.2009.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE INEXISTENTES. DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDOS.

1.Regra processual deve ser obedecida, admitindo a relativização apenas em situações excepcionais. Se não há demonstração por parte da defesa de eventual imprescindibilidade da oitiva de testemunha arrolada serodiamente, não há razão para se falar em nulidade do processo por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

2. Não podemos nos olvidar de que o artigo 479, CPP veda a leitura ou exibição de documento que não tenha sido juntado aos autos com antecedência mínima de 03 dias.

3. A soberania da decisão dos jurados é, sem dúvida, o alicerce do Tribunal Popular que exerce o pleno poder jurisdicional, de maneira que nenhum outro órgão da Justiça pode reformar seu conteúdo meritório. Portanto, em matéria de sua competência, a palavra final, no que atine ao mérito, é dada pelos juízes não togados.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o juízo leigo se afasta completamente do conjunto probatório carreado aos autos, chegando a um resultado completamente dissociado da realidade posta nos autos. Não se constata tal modalidade de decisão quando os jurados acolhem a tese apresentada pela acusação. Ademais, quando essa decisão encontra respaldo no acervo probatório dos autos, não havendo, portanto, razão para se acolher a tese de anulação do julgamento.

5. O reconhecimento da existência da qualificadora encontra respaldo nas provas dos autos. Isso porque, há relatos nos autos no sentido de que o acusado mirou a vítima sim.

6. O parâmetro a ser adotado pelo julgador, a respeito de quanto diminui da pena em razão da não consumação do delito, é o iter criminis percorrido. Ou seja, quando mais perto da consumação estiver o crime, reduz-se em menor fração. Quanto mais distante ficar da consumação, aí se reduz o máximo possível.

7. Recurso desprovido